Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação cível. Contrato de transporte aéreo de passageiros. Alteração do voo. Aviso com antecedência. Opções à escolha do consumidor. Cancelamento. Restituição do valor pago. Forma simples. Dano moral não configurado.
1. A companhia aérea avisou com antecedência sobre a alteração do voo de volta, ofertando três alternativas ao consumidor: remarcação de voo para a mesma data de retorno, remarcação para outra data sem ônus ou o cancelamento das passagens com reembolso, estando cumpridas as exigências da Resolução/ANAC 400/2016.
2. A restituição do valor das passagens canceladas deve ocorrer de forma simples, porque não se tratou de cobrança indevida, mas de resilição contratual escolhida pelo consumidor, não se aplicando o CDC 42.
3. Ofertado pela companhia aérea voo alternativo na mesma data em que marcado o voo original e tendo o consumidor optado por comprar passagem em outra companhia aérea também na mesma data em que previsto o retorno, não há que cogitar em custeio de uma diária de hospedagem.
4. Ausente, no caso, ofensa a direito da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral.